Tribunal: TJSP
Processo: 1002359-89.2016.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Condomínio. Despesas comuns. Cobrança. Monitória. Embargos ao mandado opostos por herdeiro único dos falecidos proprietários dos imóveis. Sentença de improcedência, com determinação no mesmo ato de retificação do polo passivo, para nele constarem os espólios, representados pelo herdeiro em questão. Inconformismo desse, em nome próprio. Impertinência. Peculiaridades do caso concreto. Herdeiro que,

Ementa:
Condomínio. Despesas comuns. Cobrança. Monitória. Embargos ao mandado opostos por herdeiro único dos falecidos proprietários dos imóveis. Sentença de improcedência, com determinação no mesmo ato de retificação do polo passivo, para nele constarem os espólios, representados pelo herdeiro em questão. Inconformismo desse, em nome próprio. Impertinência. Peculiaridades do caso concreto. Herdeiro que, por ser o único, a rigor poderia ter sido demandado em nome próprio, tal como ocorreu. Alteração do polo passivo, de toda forma, que resolveu o problema. Apelante que nega ser inventariante mas que, quando menos, é administrador provisório dos espólios, como resta claro nos autos. Dívida, outrossim, expressamente reconhecida. Recurso vazio de conteúdo. Sentença, que deu por constituído título executivo judicial em favor do condomínio, confirmada, devendo a execução seguir em face dos espólios. Apelação do embargante desprovida.